Tribunal: TJPA
Processo: 0045100-35.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045100-77.2010.8.14.0301
APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: A & D TECNOLOGIA E CONECTIVIDADE EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0045100-77.2010.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A
ADVOGADA: CAMILA DE ANDRADE LIMA OAB/PE 1.494-A
APELADA: A. D. TECNOLOGIA E CONECTIVIDADE LTDA
ADVOGADO: JOSÉ ARNALDO DE SOUSA GAMA OAB/PA 4.400
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. ART. 267, INCISO III, DO CPC/73. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. APLICAÇÃO DO
§ 1º
, DO ART. 267, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. A extinção do processo por abandono de causa exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme regramento insculpido no
§ 1º
, do art. 267, do
CPC
/73. Inobservância.
2. Recurso provido à unanimidade
.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover
o Recurso para anular a sentença, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
25 de agosto de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0045100-77.2010.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A
ADVOGADA: CAMILA DE ANDRADE LIMA OAB/PE 1.494-A
APELADA: A. D. TECNOLOGIA E CONECTIVIDADE LTDA
ADVOGADO: JOSÉ ARNALDO DE SOUSA GAMA OAB/PA 4.400
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por abandono de causa, com fundamento no art. 267, III, do CPC/73, nos autos da presente ação de busca e apreensão, proposta pelo recorrente em face de A. D. TECNOLOGIA E CONECTIVIDADE LTDA.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 773866, págs. 02 a 09, sustém o recorrente, que a extinção do feito por abandono de causa se mostra equivocada, eis que sempre demostrou interesse no prosseguimento da demanda.
Ressalta, outrossim, que não foi observado o §1º do art. 267, III, que prevê a imprescindibilidade de intimação pessoal da parte, para demonstrar interesse no impulsionamento do feito, bem como da necessidade de se aplicar os princípios da economia processual e da razoabilidade. Pugna pelo provimento recursal para cassar a sentença e, por consequência, pelo retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para regular andamento do feito.
Juntou documentos (Id. 773866, págs. 10 a 13)
Certidão de tempestividade na pág. 14 do Id 773866.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão por Id 773866, pág. 15.
Após regular distribuição, vieram-me os autos conclusos, consoante registro no sistema.
Recebimento dos efeitos da apelação mediante despacho por Id. 1448800.
É o relatório, apresentado em tempo hábil, para inclusão do feito em pauta de julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 25 de agosto de 2020.

Belém (PA), 11 de
agosto
de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL
Em atenção ao princípio do
tempus regit actum
e orientação firmada no Enunciado Administrativo nº 2º do STJ, a análise do presente recurso deve se dar com base do Código Processualista de 1973, haja vista que a decisão guerreada foi publicada para efeito de intimação das partes ainda na vigência do referido
códex.
II. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido e devidamente comprovado.
III. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
IV. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas, ante a ausência de arguições preliminares, passo à análise do mérito.
V. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 267, III, do CPC/73, por abandono de causa.
Compulsando os autos, observo que assiste razão à Instituição Financeira Apelante. Explico.
Para acatar a extinção do feito por abandono de causa, nos termos da decisão exarada pelo juízo
a quo
, seria era indispensável a intimação pessoal da parte autora/recorrente, para. dar andamento no feito no prazo de 48 horas, conforme previsão legal contida no §1°, do art. 267, do CPC/73, vigente à época.
Nesse sentido:
Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:
...
§ 1º
O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e Ill, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.
No caso em testilha, concluiu o magistrado de origem na sua sentença que o autor, mesmo intimado para promover o andamento do feito, teria quedado inerte, o que motivou a extinção do feito por abandono de causa.
Entretanto, não é o que consta dos autos.
Nesse sentido, observo que em data de
03.07.2013
, foi expedido ato ordinatório dirigido à parte autora, para manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção,
devidamente publicado no DJE do dia 08.07.2013
, conforme se infere do Id 773861, págs. 03 e 04.
No dia 10.07.2013, a parte autora requereu a expedição de mandado de busca e apreensão e, aos 29.04.2014, ou seja, 09 (nove) meses depois, sobreveio a sentença de extinção do feito por abandono de causa
.
Ora, perceba o equívoco do magistrado singular, pois além de ter ignorado a manifestação do autor, lançou de forma imprópria a sentença de extinção por abandono da causa, sem observar o preconizado no §1º do art. 267, do CPC/73. Em assim, não houve a intimação pessoal da parte, que supostamente se encontrava em estado de inércia para impulsionar o feito.
Sobre o assunto o STJ já se manifestou oportunamente:
“PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 267, INCISO II E § 1º, DO CPC. 1. Conforme o disposto no art. 267, inciso II, e § 1º, do CPC, extingue-se o processo, sem resolução de mérito, quando ficar parado por mais de um ano por negligência das partes.
Contudo, a intimação só ocorrerá se, intimada pessoalmente, a parte não suprir a falta em 48 horas
. 2. O art. 267, § 1º, do CPC é norma cogente, ou seja, é dever do magistrado, primeiramente, intimar a parte para cumprir a diligência que lhe compete, e só então, no caso de não cumprimento, extinguir o processo.
A intimação pessoal deve ocorrer na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado
. 3.
Caso em que além da ausência de intimação pessoal houve manifestação da parte autora para prosseguimento do feito
. A permanência dos autos em carga com a exequente não é causa obstativa da intimação, pois há meios para sua realização. Recurso especial provido (STJ - REsp: 1463974 PR 2014/0156513-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/11/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2014)”
Na mesma linha este E. Tribunal de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ARTIGO 267, INCISO III DO CPC/73 - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO §1º DO ARTIGO 267 DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A extinção do processo por abandono do autor exige a intimação pessoal da parte, para que supra a sua falta em 48 (quarenta e oito) horas. Art. 267 § 1º, do CPC-73. Inobservância. 2. Extinção do processo afastada, para que prossiga nos seus ulteriores termos. 3. Precedentes jurisprudenciais. Apelação provida, para anular a sentença à unanimidade. (2019.03317324-44, 207.264, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-08-13, Publicado em 2019-08-19)
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE FATO COM PRECEITO COMINATÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, INCS. II E III, DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INOBSERVÂNCIA DO §1º DO ART. 267, DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA GUERREADA. (2019.02960903-76, 206.520, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-07-22, Publicado em 2019-07-23).
Diante a tais considerações, e no caso, resta caracterizada a inobservância da legistação que rege a matéria impõe-se a anulação da Sentença de primeiro grau.
VI.
PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER
O RECURSO DE APELAÇÃO PARA ANULAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA COM A REGULAR INSTRUÇÃO E PROCESSAMENTO DO FEITO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.
É O VOTO.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 25 de agosto de 2020
.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 06/10/2020